Tribunal: STF
Processo: Rcl 88173
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Banco Bradesco S/A e outros, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1000230-28.2020.5.02.0039.



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em suma, desrespeito à autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48 e do Tema 725 da repercussão geral.



    Nesses termos, argumenta que:



    “1. A presente reclamação constitucional é proposta contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos da execução nº 1000230-28.2020.5.02.0039, que, ao validar tí´tulo executivo manifestamente incompatível com o entendimento vinculante firmado por essa Suprema Corte na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG) e na ADC 48, deixou de observar a autoridade de sua decisão, a autorizar o manejo da presente reclamação. 



    2. A decisão exequenda tem origem nos autos da ação trabalhista nº 1001941-73.2017.5.02.0039, ajuizada por ROGÉRIO TORRES, sócio da empresa ANDER ROGERIO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME, que atuou como corretor na intermediação de contratos de seguros, planos de previdência privada e outros serviços da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, com base em acordo operacional firmado nos termos da Lei n° 4.594, de 1964. 



    3. Na ação trabalhista, o TRT-2 descaracterizou o acordo operacional de intermediação na área securitária firmado entre a empresa corretora de seguros (ANDER ROGERIO CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA - ME) e a seguradora (BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.) e, com fundamento nos arts. 2º e 3º da CLT, reconheceu o vínculo de emprego entre o Sr. ROGÉRIO TORRES (autor da reclamação trabalhista) e o BANCO BRADESCO S.A., no período de 22/01/2001 a 20/10/2017, com remuneração baseada em comissões e benefícios da categoria dos bancários, por entender que estariam presentes subordinação jurídica, pessoalidade, habitualidade e onerosidade. 



    4. Ocorre que, como se sabe, segundo as decisões proferidas na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG) e na ADC 48, essa Corte firmou o entendimento de que é lícita a terceirização de qualquer parte da atividade empresarial e validou outras formas de divisão do trabalho, para além da relação de emprego, entre pessoas jurídicas ou físicas distintas. 



    5. Nessas condições, portanto, impunha-se à Justiça do Trabalho, na fase de conhecimento, observar os efeitos jurídicos do acordo operacional de prestação de serviços de corretagem firmado entre as partes. Mas não o fez. Como a decisão que afastou os efeitos do acordo para reconhecer o vínculo só foi proferida após os julgados paradigmas (a ADPF 324 e Tema 725 RG foram julgados em 2018, enquanto a decisão exequenda, que impropriamente manteve o vínculo de emprego, foi proferida em 2019 e só transitou em julgado em 2023), ela se apresentava inexigível, nos termos do art. 525, § 12, do CPC, tal como interpretado por essa Suprema Corte na Questão de Ordem na AR 2.876. 



    6. Contudo, não obstante impugnação oportuna na fase de execução, o TRT da 2ª Região deixou de declarar a inexigibilidade do título, sob o fundamento de que o caso não atrai a compreensão adotada nos precedentes do STF, por ter sido reconhecido o vínculo com base nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    7. Ao deixar de afirmar a inexigibilidade da decisão exequenda (mesmo com o trânsito em julgado da fase de conhecimento após os julgamentos do STF), em desacordo com o entendimento vinculante, o TRT da 2ª Região igualmente violou a autoridade dessa Corte e a eficácia do quanto decidido na ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG) e na ADC 48. 



    8. Nesse sentido, merece especial atenção o fato de que a decisão mantida pelo Tribunal de origem inadvertidamente afastou a legislação de regência dos serviços de seguros, a qual expressamente veda a existência de vínculo empregatício entre corretores de seguros e seguradoras (arts. 17 da Lei 4.594, de 1964, e 125 do Decreto-Lei nº 73, de 1966). 



    9. É dizer: mantendo a exigibilidade de decisão que descaracterizou o contrato civil firmado entre pessoas jurídicas, sem a efetiva demonstração de vício de consentimento, o TRT, em desprestígio à livre organização empresarial, acabou por violar decisões desse STF dotadas de efeito vinculante, quais sejam a ADPF 324 (e o RE 958.252 RG) e a ADC 48. 



    10. Na leitura das instâncias trabalhistas, seria incabível o reconhecimento da inexigibilidade do título, por entender que “independentemente da forma ou dos termos pactuados, se verificado que a celebração de contrato de prestação de serviços entre pessoas jurídicas deu-se com o fim de fraudar a legislação trabalhista e caso presentes os elementos da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, o vínculo de emprego foi corretamente reconhecido, o que torna a situação em análise distanciada do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252”. 



    11. O TRT, portanto, insiste na concepção de que certas atividades, porque próprias, ou inerentes, ou essenciais, ou, simplesmente, atividades fins da contratante, não poderiam ser prestadas por terceiros no bojo de um ajuste civil, em afronta aos precedentes vinculantes desse E. STF. 



    12. Não obstante a resistência da Justiça do Trabalho implementar esse entendimento, a aplicação de precedente com eficácia erga omnes e efeito vinculante é matéria de ordem pública, cuja observância é obrigatória, inclusive na fase de execução (conforme estabeleceu esse STF na Questão de Ordem na AR 2.876). 



    13. Está configurado, portanto, nítido desrespeito à autoridade dessa Suprema Corte e aos precedentes indicados como os paradigmas da presente ação, quais sejam a ADPF 324 e o RE 958.252 (Tema 725 RG) e a ADC 48.” (eDOC 1, pp. 2-4)



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os atos de execução e, ao final, requer a cassação do acórdão reclamado.” (eDOC 1, p. 28).



    É o relatório. Decido.



    Cumpre registrar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo n. 1000230-28.2020.5.02.0039 até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente